Tribunal: TJBA
Processo: 8007942-22.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007942-22.2019.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: FEIRA DE SANTANA PREFEITURA e outros Advogado(s): APELADO: ZENITA DE OLIVEIRA SANTOS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito processual civil. Recurso de embargos de declaração. Honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública. Possibilidade. Tema 1.004 do STF. Matéria pacificada. Tentativa de rediscutir a matéria. Acórdão mantido. Aclaratórios rejeitados. I. Caso em exame 1. Cuida-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão que, em sede de juízo de retratação do art. 1.030, inciso II, do CPC, reconsiderou o quanto outrora decidido e fixou, por consequente, a verba honorária em favor da Defensoria Pública. II. Questão em discussão 2. Existência de omissão no acórdão recorrido. III. Razões de decidir 3. O recurso de embargos de declaração tem cabimento apenas no caso da existência de uma das máculas indicadas no rol taxativo do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 4. Da análise dos autos, infere-se, entretanto, que o julgado vergastado apresentou de forma clara e precisa os fundamentos para condenar os entes requeridos ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, a teor do Tema 1.002 do STF, ao julgar o Recurso Extraordinário n.º 1.140.005/RJ, sob o regime de repercussão geral. 5. As alegações da parte recorrente representam, em verdade, tentativa de rediscutir a matéria devidamente analisada e julgada por essa Egrégia Corte de Justiça, o que não se mostra cabível na via recursal utilizada. IV. Dispositivo e tese 6. Aclaratórios rejeitados. Inexistência de omissão. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8007942-22.2019.8.05.0080, em que figuram como embargante ESTADO DA BAHIA e como embargados DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e OUTROS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, REJEITAR O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.